Tribunal: TJDFT
Processo: 0709603-98.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0709603-98.2021.8.07.0018 RECORRENTE: IDEK EUSTAQUIO FAUSTINO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário (ID 53393131). O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, considerando a pendência de julgamento de novos embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL contra o acórdão paradigma do Tema 1.177(RE 1.338.750), “nos quais será discutida, entre outras questões, a aplicabilidade do entendimento do paradigma à situação dos militares daquele ente federativo” (ID 54991507). Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031